Tribunal: TJMT
Processo: 1005617-31.2020.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005617-31.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[ROGERIO DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 788.553.301-87 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDSON ANTONIO DE MIRANDA - CPF: 395.670.101-10 (ASSISTENTE), FARLEY SANDRO BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 617.223.751-91 (ASSISTENTE), HILDA TEREZA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 889.842.301-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), LUCIANA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 009.272.001-39 (VÍTIMA), HILDA TEREZA DOMINGOS RODRIGUES - CPF: 889.842.301-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

–

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 24-A, DA LEI N. 11.340/06 – ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA

– DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – EXI
STÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS VIOLADAS PELO
APELANTE

–
PERMISSIVIDADE DAS OFENDIDAS
NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR –
2. A
LMEJADO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE – RECRUDESCIMENTO DESPROPROCIONAL DA SANÇÃO BASILAR – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME OPERADA DE FORMA EXACERBADA – REDIMENSIONAMENTO QUE SE IMPÕE – 3. REQUERIDA A ELEVAÇÃO DO QUANTITATIVO DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ COMPENSADA NA SENTENÇA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SOBRE A QUAL NÃO PODERÁ PREPONDERAR, DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA DO APELANTE – 4. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – EXISTÊ
NCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL –
INTELIGÊNCIA DO ART. 33
, § 2º,
C/C ART. 59
, DO CÓDIGO PENAL
– 5.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
E
ventual reconciliação das partes ou
o
consentimento, por parte da
s
ofendida
s
,
isoladamente,
não isenta o agressor do cumprimento das medidas
protetivas
judicialmente impostas
; não
têm o condão de revogar a decisão que as impôs
;

nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal,
daí por que é
imperioso reconhecer que as cautelares
permanecem em vigor até decisão revogadora
e
o
seu descumprimento
atrai
as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.
Recurso desprovido.

2. C
onstatada a existência de aferição desfavorável das circunstâncias do crime em
quantum
desproporcional, a pena basilar deve ser redimensionada, a fim de que seja imposta sanção proporcional, razoável, justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime.

3.
Tratando-se de condenado
multirreincidente
, não há falar-se em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência, tal como preconizado no
Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça.

4.
A manutenção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena é medida escorreita, quando o condenado é reincidente e for verificada a existência de circunstância judicial desfavorável que indique a necessidade de fixação de um regime mais rigoroso.

5. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Rogerio Domingos Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da

2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
que
, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1005617-31.2020.8.11.0004
,
o condenou à pena de
1
(
um
)
ano
de
detenção,

em
regime
semi
aberto, pela prática

do crime
de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(
art. 24-A, da Lei n. 11
.340/06
)
.

O apelante, forte nas razões recursais juntadas
no ID
86339480
, postulou

sua absolvição
em decorrência da atipicidade da conduta, uma vez que
não houve efetivo descumprimento de medida protetiva, posto que se encontrava na residência de seus
pais
e não da sua irmã (beneficiária das cautelares)
; requerendo, s
ubsidiariamente: a fixação da pena base no menor quantitativo previsto em lei; a redução do
quantum
de aumento
da pena
intermediária
em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência
, bem como
sua compensação com a atenuante da confissão espontânea e, por fim, a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da sua pena.

O
Ministério Público,
por intermédio das contrarrazões
lançadas no ID
86339483
, pugna pelo desprovimento deste recurso
;
linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido
no ID
86900462
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID
86338491
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 26 de dezembro de 2020,
por volta das 07:30hs, em uma residência situada na Av. Governador Jaime Campos, nº 16, Bairro São José, nesta cidade, o denunciado, agindo com vontade livre e consciente,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência
em favor de sua irmã
Luciana Domingos Rodrigues
(Termo de Representação Criminal à fl. 17-IP).

Segundo apurado, a vítima Luciana possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo, que afastava o denunciado do lar de convivência, o proibia de aproximação e contato com a ofendida, além de frequentar a residência e o local de trabalho dela (Decisão de fl. 46/47-IP).

Com efeito, na data dos fatos, o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra, descumpriu decisão judicial que o impedia de se aproximar da ofendida e de frequentar a residência dela, deslocando-se até aquela moradia e ali permanecendo.

Em razão disso, a equipe da Polícia Militar foi acionada e o denunciado preso em flagrante. Ao ser interrogado, ele exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 23/25-IP).

Anota-se que o denunciado é contumaz violador da lei penal, contando, inclusive, com executivo de pena em seu desfavor, sendo, portanto,
reincidente
(autos nº 2408-35.2011.811.0021 – VEP da Comarca de Água Boa/MT).

[...]
.

Destaques

no

original

No caso em apreciação, constata-se que a materialidade do crime de descumprimento de medida protetiva, previsto do art. 24-A da Lei n. 11.340/06,seencontracomprovadapelo
s seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (p. 1 – ID 86338486),
boletim de ocorrência (
p. 8/10 -
ID
86338486
),
e
termo de representação criminal (p. 15 – ID 86338486),
bem como pelas provas produzidas nas duas fases da persecução penal.

E, n
o tocante à propalada atipicidade da conduta
delitiva
imputada ao apelante
,

consistente em
descumprimento de medidas protetivas de urgência,
ao argumento de que ele não foi até a residência
da
irmã
– Luciana Domingos Rodrigues – beneficiária das medidas protetivas
, mas sim
pernoitou na
residência de sua
mãe
, consignando, ademais, que sua irmã que se dirigiu até o local em que se encontrava e se aproximou dele,
tem-se que a tese não merece
prosperar
.

Deveras
, infere-se
da decisão colacionada na p. 9/10 do ID 86338487
que em 20 de dezembro de 2020 foram outorgadas medidas protetivas em favor
da
mãe
e da irmã do apelante –
Hilda Tereza Domingos Rodrigues e Luciana Domingos Rodrigues
–
impondo
àquele
as
seguintes
restrições: afastamento do lar, domicilio ou local de conviv
ência;
proibição
de se aproximar da ofendida e testemunhas, mantendo distância mínima de 300m (trezentos metros)
; proibição de contato com a ofendida e testemunhas, por qualquer meio de comunicação; proibição de frequência à residência, local de trabalho e casa de amigos da vítima, bem como a residência de seus familiares, sendo,
o recorrente
, devidamente intimado das condições e com elas anuído.

Contudo, infere-se do interrogatório do
apelante
que em juízo
ele
confirmou ter ido até a residência de sua
mãe
, pulado o muro e pernoitado na residência,
descumpri
n
do
a
medida protetiva
que lhe havia sido imposta
, apesar de alegar que não tinha para onde ir.

Por seu turno, a ofendida Luciana Domingos Rodrigues
,
ao ser inquirida em sede de instrução, afirmou que o apelante sempre deu muito trabalho para a família
;

e que
no dia do desentendimento, ele proferiu vários xingamentos em face de seu
pai
, razão pela qual acionaram a polícia, no intuído de conter a agressividade d
o recorrente
, oportunidade em que a família requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas
.
A

vítima
asseverou
, ainda,
que após a imposição das restrições cautelares, o
insurgente
retornou à casa de seus
pais
, local em que também
ela
estava, ocasião em que acion
ou
a
P
olícia
M
ilitar
, uma vez que
se sentiu
ameaçada.

No mesmo sentido foi o depoimento da
mãe
do
apelante
, Hilda Tereza Domingos Rodrigues,
que
confirmou
o fato de que solicitou medidas protetivas por conta da agressividade do
filho
. C
ontudo, mesmo após o deferimento das cautelares,
a ofendida informou que o recorrente
retornou
à
sua casa,
pulou
o muro de madrugada e disse que as medidas protetivas não teriam validade, motivo por

que sua filha Luciana acionou a
P
olícia
M
ilitar, posto que o
insurgente
apresenta comportamento ameaçador quando faz uso de substâncias entorpecentes.

Assim, apesar de o apelante sustentar a atipicidade da conduta, ao argumento de que não se dirigiu até a casa de Luciana, tampouco se aproximou dela voluntariamente, tem-se que a tese não se sustenta, porque as medidas protetivas o proibiam de se aproximar não só da irmã, mas também da mãe e de testemunhas, amigos e familiares.
Registre-se, por oportuno, que as medidas protetivas em discussão foram impostas ao
recorrente
no dia 20 de dezembro de 2020, tendo, ele, descumprido as condições com as quais anuiu apenas seis dias após a assinatura do termo, razão pela qual não há que se falar em absolvição, tampouco em atipicidade d
a

conduta
.

Por conseguinte,
ainda que as vítimas,
inicialmente
,

tivessem
aceit
ado

a
presença do
apelante
em casa
após deferimento de medidas protetivas de urgência, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade
, porquanto,
mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva,
o ato judicial
continua em vigor,
isso significando dizer que
não pode a vítima pretender revogar a
decisão judicial
, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público
tem
legitimidade para formular
pedidos de
medidas protetivas, independentemente da vítima, conforme prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

É

imperioso
consignar
, ademais,
que
em consonância com a
jurisprudência
aplicável à espécie
,
a
eventual reconciliação das partes ou
consentimento
, por parte da própria ofendida
com a presença do agressor, não o isenta
do
cumpri
mento d
as medidas judicialmente impostas, que permanecem em vigor até decisão
revogadora
, nem se presta
m
a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás
,
acerca do tema,
eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI N° 11.340/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, no sentido de que o acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, sua companheira, consistente em afastamento do lar conjugal e proibição de aproximação a menos de duzentos metros da ofendida.
Eventual reconciliação das partes ou convite/anuência, por parte da própria ofendida, para a reaproximação, não desobriga o acusado de cumprir as medidas judicialmente impostas
, que permanecem em vigor até decisão em sentido contrário, nem se presta a isentá-lo da responsabilização penal pelo cometimento do crime descrito no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Assim sendo, vai o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei nº 11.340/06
, c/c artigo 61, inciso I, do CP, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. APELO PROVIDO.

(
TJRS -
Apelação Criminal, Nº 70082450859, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade
Pitrez
, Julgado em: 28-11-2019)

Destacamos

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DO DECRETO-LEI N.º 3.688/41. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART.
24-A
DA LEI Nº 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1º FATO. No que tange a contravenção de perturbação da tranquilidade, trata-se de delito de mera conduta, não exige prejuízo efetivo a vítima, sendo necessário apenas que
esta
se sinta perturbada pelo agente e que este tenha agido por motivo reprovável ou com acinte de perturbar a vítima. No caso, o
relato da vítima é firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o réu a seguiu pela rua, tendo
abordado-a
dentro da loja em que ela se refugiu para conversar e pedir a
reconciliação
do casal. A conclusão inafastável é de que resta impositiva a manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
2º FATO.
Considerando que, à época dos fatos, a vítima tinha medidas protetivas de urgência contra o acusado, comprovado que o réu descumpriu determinação judicial consistente em medidas de proteção à vítima de violência doméstica, incide no descumprimento de previsão do art.24-Ada Lei nº 11.340/2006
. Não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade das condutas. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Concessão do benefício de gratuidade da justiça. DOSIMETRIA. SURSIS. PSC AFASTADA, DE OFÍCIO. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o acusado foi condenado a 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e concedido o sursis nos termos do art. 77 e 78, § 2º do Código Penal. Contudo, a reparação do dano não é possível na espécie, por representar onerosidade desproporcional ao quantum da pena fixado. Portanto, voto no sentido de, de ofício, afastar a condição de prestação de serviços à comunidade e de impor, como condições a serem cumpridas, no prazo bienal da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, apenas as alíneas: a) apresentar-se trimestralmente em juízo; b) não se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização prévia. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA.

(
TJRS -
Apelação Criminal, Nº 70082258757, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Julgado em: 05-12-2019)

Destacamos

Destarte
,
tem-se que no caso em
apreciação
restou
suficientemente
demonstrada
a materialidade e autoria delitiva, bem como que o
apelante efetivamente
descumpriu medida protetiva
deferida em favor da
s
vítima
s
, mesmo
estando devidamente cientificado de seus deveres, razão pela qual não se
pode
falar em absolvição pela prática do crime tipificado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/06.

De outro viés, com relação ao pleito subsidiário
do apelante
visando
à
redução da sanção
imposta
, depreende-se que, no primeiro momento da individualização da pena, o juízo de primeiro grau analisou as circunstâncias judiciais e considerou pejorativo o vetor
das circunstâncias do crime
.
Na segunda fase, reconheceu a presença da agravante da reincidência e da atenuante da confissão espontânea, recrudescendo o quantitativo de pena
estabelecido
na sentença
.

No ponto que interessa, eis os argumentos utilizados pelo sentenciante para justificar a fixação da pena acima do mínimo legal:

[...]
Dispositivo.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
Rogério Domingos Rodrigues
, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei Maria da Penha.

O crime imputado possui a seguinte tipificação:

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Tenho que nos autos que as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente favoráveis, afinal resta claro nos depoimentos dos autos a agressividade do réu, razão pela qual fixo a pena em
08 meses de detenção.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Presente a agravantes da reincidência a atenuante da confissão, porém deve ser dito que o réu possui 8 condenações, de forma que eu compenso a confissão com um processo executivo e agravo a pena em 04 meses, passando a ser de
01 ano de detenção.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Ausentes causas de aumento e de diminuição.

Regime Inicial.

O regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a jurisprudência superior não permite a substituição da pena por restritiva de direitos, nos termos da súmula 588, abaixo transcrita.
Súmula 588: A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Substituo a prisão preventiva pela cautelar diversa da prisão correspondente

à proibição do réu de se aproximar das vítimas (irmã e mãe) e da testemunha (pai); proíbo inclusive mandar mensagens ou efetuar chamadas telefônicas. Descumpridas tais cautelares pode ser decretada sua prisão preventiva.

Expeça-se o devido alvará de soltura. Cientifique as vítimas acerca da soltura do réu.
Destaques no original
(ID 86339464)

Depreende-se, pois, do fragmento do édito condenatório acima reproduzido, que seu prolator considerou, com acerto, negativamente ao apelante as circunstâncias do crime, haja vista seu comportamento agressivo e ameaçador para com seus pais e demais familiares. Entretanto, é imperativo reconhecer que a sanção inicial foi
fixada
de maneira desproporcional pelo juízo de primeiro grau após a negativação da sobredita circunstância judicial, sendo necessária sua readequação.

De outro prisma
, o apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se, por consequência, o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria. Sem razão, no entanto,
o recorrente,
porquanto da análise destes autos, verifica-se que deve ser mantida a exasperação imposta pelo juízo de primeira instância.

Isso, porque
não se pode olvidar, dado sua importância, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento da Corte Cidadã
nos seguintes termos:
“
é possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
”, razão pela qual, doravante, se faz necessária a análise da possibilidade de se operar a referida compensação.

Nesse contexto, a colaboração do acusado, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de se produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação. No entanto, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido, impõe-se reconhecer que a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente,
deve ser analisada caso a caso
.

N
o
desiderato, constata-se que
, na hipótese,
não há possibilidade de compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o apelante é
multirreincidente
,
ostenta
oito condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo que nenhuma delas foi usada na primeira fase dosimétrica para negativar a circunstância judicial dos maus antecedentes.

Além
do mais
, não se pode esquecer que, nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Assim
, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta a
Rogério Domingos Rodrigues
, da seguinte forma:

Na primeira fase, tendo em vista a valoração negativa apenas das circunstâncias do crime, fixo a pena basilar em 4 (quatro) meses de
detenção
.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
E t
endo em vista que o apelante ostenta oito condenações transitadas em julgado, compenso uma delas com a mencionada atenuante de pena e considerando
sua

multir
r
eincidência
, mantenho a majoração operada
na
sentença na fração de 1/2 (metade), atingindo a pena intermediária de 6 (seis) meses de
detenção
,
a qual torno definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e diminuição de pena a serem aplicadas.

R
essalt
o
, ademais, ser incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pelo não preenchimento, por parte do apelante, dos requisitos elencados no
art. 44
,

I
do Código Penal
, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça, no acordão abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. ART. 147 DO CP. CRIME DE AMEAÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 44, I, DO CP. OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA À PESSOA.

1. Na via especial, a discussão acerca da classificação jurídica dos fatos dispostos nos autos mitiga a incidência da Súmula 7/STJ.

2.
As Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm-se manifestado quanto à impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em hipótese de violência doméstica (art. 44, I, do CP
).

3. No caso, o agravante praticou vias de fato contra a sua
ex-esposa
, apertando seus braços violentamente, fato este que se insere na proibição legal de substituição, nos termos do art. 44, I, do Código Penal, portanto cabível a cassação do acórdão a quo.

4. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ,
AgRg
no
REsp
1464755/MS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/11/2014,
DJe
01/12/2014).

Destacamos

No que alude ao regime prisional, mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art.
33, § 2º,
c/c art. 59
,
do Código Penal
, porquanto,
tendo em vista a condição de reincidente do apelante, independe
ntemente do
quantum
de pena, deverá
ele
cumprir a condenação
em
regime
mais gravoso
, conforme consignado na sentença.

Com efeito
, nesse sentido é o enunciado da Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça,
assim redigido
:
É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial,
dou
parcial provimento
ao recurso de
Rogério Domingos Rodrigues
para redimensionar a pena que lhe foi aplicada, fixando-lhe a sanção de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos do
decisum
condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021